Tribunal: TJES
Processo: 5006381-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006381-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

AGRAVADA:
ANTONIA JERONIMA PEREIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR.
ONEROSIDADE E INADIMPLEMENTO.
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE
.
SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
RESCISÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E IM
PROVIDO.

I
.
Preliminar de conhecimento parcial do recurso
.
É
direito potestativo do consumidor promover a resilição contratual do compromisso de compra e venda de imóvel.
Precedentes do STJ. Toda
via, a matéria trazida no recurso ainda não fora tangenciada pelo juízo de modo a impossibilitar, sob pena de supressão de instância, o exame quanto à rescisão contratual. Não conhecido o recurso neste ponto.

II
.
Mérito
.
A
pretensa
rescisão do contrato,
ainda que pelo eminente comprador,
permite a suspensão do pagamento das parcelas vincendas e
a
tutela inibitória de inscrição n
o
s cadastros negativos do consumidor,
de modo a
não onerar demasiadamente o adquirente
que questiona a onerosidade excessiva do negócio jurídico entabulado
.

I
II.
Em não havendo imissão na posse do imóvel cujo contrato é questionado, não representa demasiado prejuízo ao eminente vendedor a suspensão de parcelas vincendas, até que se examine a possibilidade de rescisão
.

I
V. Recurso conhecido
em parte e im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
em parte do recurso e negar-lhe
provimento
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006381-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
AGRAVADO: ANTONIA JERONIMA PEREIRA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006381-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

AGRAVADA:
ANTONIA JERONIMA PEREIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
,

eis que irresignado com os termos da decisão
proferida pelo juízo da
1
1
ª Vara Cível que, nos autos d
a ação de
rescisão contratual
(processo Nº
5007561-84.2021.8.08.0024
),
ajuizada por
ANTONIA JERONIMA PEREIRA
,
d
eferiu
a
tutela de urgência
pleiteada
,
determinando a
suspensão da exibilidade das parcelas contratuais vincendas,
bom como que o ora agravante se
abstenha de inscrever o nome da
s
demandante
s
nos órgãos de proteção ao crédito.

Em apertada síntese, sustenta
o
agravante

que
entabulou contrato
de compra e venda com as agravadas e que a decisão deve ser modificada, tecendo argumentações quanto à legalidade do índice de correção utilizado no contrato; a alta dos preços na construção civil, suportada pelas construtoras; a possibilidade de retenção de valores em caso de rescisão contratual por culpa do adquirente e que a mudança do índice de correção aplicado ao contrato lhe resulta grave prejuízo de difícil reparação
.

Destaca ainda a observância ao
pacta sunt servanda
, ao ato jurídico perfeito, à boa-fé objetiva e segurança jurídica,
para formular pedido de suspensão da decisão combatida e, no mérito,
declaração da rescisão contratual
e
autorização de alienação do imóvel objeto do contrato
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas contrarrazões.

Conforme pontuado inicialmente,
o juízo não adentrou o mérito da questão posta, deferindo a medida
conforme pleiteada liminarmente, a saber,
no tocante à
suspensão d
e
exibilidade das parcelas contratuais vincendas
e
abstenção de negativação das demandantes em
órgãos de proteção ao crédito.

Preliminar de conhecimento parcial do recurso

A rigor, a
declaração quanto à rescisão contratual
e seus corolários trazidos pelo presente recurso tais quais,
índice de correção utilizado no contrato
e
a possibilidade de retenção de valores em caso de rescisão contratual,
exigem
o devido desenvolver processual, notadamente, como no caso dos autos, por presumida a boa-fé entre as partes, sendo inadmissível sem robusto conjunto probatório.

Para além disso e no que exsurge com o questionamento dirigido ao exame proposto, não tendo adentrado o juízo a questão de fundo, a análise, conforme aqui requerida, configuraria supressão de instância, o que não se permite, sob pena de nulidade absoluta dos atos praticados.

A matéria, portanto, deve
ainda ser apreciada
na instância de origem,
de modo que,
não conheço do recurso neste tocante
.

Mérito

Trato continuativo, quanto a
o exame da matéria analisada na decisão combatida, frise-se,
quanto à
suspensão d
a exigibilidade das parcelas contratuais vincendas
e abstenção da inscrição d
o nome das promoventes nos órgãos de proteção ao crédito
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
conheço do recurso
.

Sobre tais pontos,
houve vislumbre

d
o
periculu
m
i
n
mora
inverso às agravadas que
foram notificadas de seu
saldo devedor
n
o contrato,
atualizado

para
montante
que já ultrapassa
R$ 16
0.000,00 (cento e sessenta mil reais)
,
após investidos R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que inicialmente foi pactuado o valor de
R$ 82.625,06 (oitenta e dois oito mil e seiscentos e vinte e cinco reais e seis centavos)
para compra de lote na localidade de Enseada Praia Grande
.

Destarte, sobre o assunto é pacífico o entendimento nos Tribunais pátrios quanto a ser possível a suspensão das cobranças de parcelas vincendas, bem como a vedação à inscrição nos cadastros de inadimplentes até que se examine de forma exauriente a possibilidade da resolução contratual.

A propósito, nesta Quarta Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REUNIÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO JUDICIALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA. RECUJRSO CONHECIDO PROVIMENTO NEGADO.
1. O ilustre julgador de primeiro grau entendeu estarem presentes a probabilidade de direito do autor - na medida em que o mesmo tem direito de rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem ainda o perigo de dano, - consubstanciado na alegação autoral de que não tem possibilidade de arcar com as despesas referentes às parcelas do imóvel, sem lhe acarretar dificuldade na manutenção dos gastos do lar e prejuízos decorrentes de eventual negativação de seu nome e o decisum não se afasta da boa técnica para deslinde do pedido
. 2. Admite-se a desistência, por parte do promissário comprador, quanto a promessa de compra e venda de imóvel na qual foi convencionado o pagamento parcelado do preço, ainda que esta não tenha motivação. 3. Motivada ou não a desistência, restando preenchidas as exigências do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, é razoável a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do pagamento das prestações vincendas, com o consequente sobrestamento das sanções decorrentes da mora, bem como a vedação da inscrição do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito
.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002943, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2017, Data da Publicação no Diário: 06/11/2017)

E ainda os Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Inconformismo da requerida.
Compromisso de compra e venda de imóvel. Desistência pelo comprador. Antecipação de tutela de urgência para suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas e despesas relativas ao imóvel, impossibilitar a inscrição do nome do autor no cadastro dos inadimplentes e imissão na posse para devolução do imóvel à requerida. Pretensão que apresenta verossimilhança. Inteligência do artigo 300, CPC e da Súmula nº 1 do TJSP. Continuidade das cobranças e possibilidade de negativação suficientes a demonstrar o perigo de dano irreparável. Inexistência de decisão ultra petita. Imissão na posse do imóvel pela requerida é consequência jurídica natural do deferimento do pedido de suspensão das parcelas.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2128948-57.2022.8.26.0000; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2022; Data de Registro: 23/08/2022)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEQUÍVOCO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 473 do Código Civil prescreve que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada a outra parte.
Assim, havendo desinteresse do promitente comprador na continuidade da manutenção do negócio celebrado, admite-se a suspensão do pagamento das parcelas vincendas
.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1067982, 07114113720178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - ABSTENÇÃO DA RETOMADA DO LOTE FINANCIADO – IMPOSSIBILIDADE.
-
[...].
Pretendendo os agravantes a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, não se figura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas, sem que a parte almeje a continuação do acordo entabulado. - A suspensão da exigibilidade do contrato enseja consequentemente a abstenção/exclusão do nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito
.
- O pedido de rescisão contratual é incompatível com a abstenção da retomada do lote financiado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.124513-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier
,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/0020, publicação da súmula em 27/05/2020)

Com efeito, a causa de pedir é a alegação de onerosidade excessiva que se reverte na impossibilidade de adimplemento contratual, de modo que a suspensão dos pagamentos não causa demasiado prejuízo à agravante, na medida em que não há indício de imissão na posse do imóvel objeto do contrato.

Para além disso, a medida possibilita que se efetive a prestação jurisdicional almejada, por meio do contraditório e devida instrução processual.

Feitas as considerações, conhecendo parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida
.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006381-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

AGRAVADA:
ANTONIA JERONIMA PEREIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA DO

PROMITENTE COMPRADOR.
ONEROSIDADE E INADIMPLEMENTO.
CONCESSÃO DE TUTELA

PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE
.
SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E VEDAÇÃO À

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
RESCISÃO ANTECIPADA.

IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E

IM
PROVIDO.

I
.
Preliminar de conhecimento parcial do recurso
.
É
direito potestativo do consumidor promover a

resilição contratual do compromisso de compra e venda de imóvel.
Precedentes do STJ. Toda
via, a

matéria trazida no recurso ainda não fora tangenciada pelo juízo de modo a impossibilitar, sob pena de

supressão de instância, o exame quanto à rescisão contratual. Não conhecido o recurso neste ponto.

II
.
Mérito
.
A
pretensa
rescisão do contrato,
ainda que pelo eminente comprador,
permite a suspensão

do pagamento das parcelas vincendas e
a
tutela inibitória de inscrição n
o
s cadastros negativos do

consumidor,
de modo a
não onerar demasiadamente o adquirente
que questiona a onerosidade

excessiva do negócio jurídico entabulado
.

I
II.
Em não havendo imissão na posse do imóvel cujo contrato é questionado, não representa

demasiado prejuízo ao eminente vendedor a suspensão de parcelas vincendas, até que se examine a

possibilidade de rescisão
.

I
V. Recurso conhecido
em parte e im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.